Tribunal: STF
Processo: HC 82124
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO PENAL - FLAGRANTE PREPARADO - SÚMULA 145/STF - INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO HÁ INDUZIMENTO, ESTÍMULO OU PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.